Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, PARÁGRAFO 9°, DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Impõe-se o afastamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP se a vítima manifestou, em audiência judicial, explícito desinteresse em receber qualquer tipo de indenização do apelante. 2. Recurso conhecido e provido.